Tribunal: TJDFT
Processo: 0713815-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0713815-71.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: MARIANA DE OLIVEIRA BERRETTA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto pela parte recorrente contra decisão que indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, incisos I, “a” e V do Código de Processo Civil. Houve concomitante interposição de Agravo Interno em Recurso Extraordinário, em face de capítulo da decisão de juízo de admissibilidade, na origem, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. O Agravo Interno em Recurso Extraordinário foi conhecido e improvido. Vieram-me os autos para juízo de retratação no Agravo em Recurso Extraordinário. É o breve resumo. Decido. Conforme pacífica jurisprudência do STF, ainda que não seja competência do juízo de origem realizar o juízo de admissibilidade do Agravo em Recurso Extraordinário interposto com fundamento no art. 1.042 c/c art. 1.030, §1o, ambos do CPC, a decisão colegiada firmada pela Turma Recursal em Agravo Interno em Recurso Extraordinário, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, tem o condão, por si só, de obstar o seguimento do Agravo do art. 1.042, uma vez que carece de interesse recursal o conhecimento do Agravo quando há capítulos decisórios autônomos, por si só, capazes de obstar o conhecimento do Apelo Extremo. Nesse sentido, transcreve-se precedente do STF: EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. REEXAME DA APELAÇÃO PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. RE 596.701 – TEMA 160 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PELA RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DO ART. 1.042. NÃO CONHECIMENTO PELA TURMA RECURSAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A teor do art. 1.042 do CPC, cabe agravo em face da decisão singular do Presidente ou do Vice-presidente do Tribunal recorrido que não admite recurso extraordinário, excetuados os casos em que fundada a decisão na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não se divisa a usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal em razão do não encaminhamento de agravo previsto no art. 1.042, quando formalizado contra decisão colegiada. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação. (Rcl 42099 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 26-10-2020 PUBLIC 27-10-2020) No mesmo sentido, cita-se, ainda: Rcl no 25.078/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/2/17; Rclno31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJede28/9/18; Rcl no 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/9/18; Rcl no 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/9/18; Rcl no 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJede20/9/18; Rclno31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/9/18; e Rcl no 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJede3/8/18. Portanto, por ser essa a hipótese dos autos, isso é, decisão colegiada do juízo de origem que negou seguimento ao Recurso Extraordinário por estar em conformidade com o entendimento jurisprudencial, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo em Recurso Extraordinário. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 29 de agosto de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal